Tribunal: TJMT
Processo: 1071146-30.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071146-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEBORA CORREA CAMARGO - CPF: 072.877.327-93 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte ré, na condição de cessionária, comprovou a origem do débito mediante apresentação de contrato assinado pela autora, acompanhado de seus documentos pessoais, bem como termo de cessão de crédito, constituindo prova idônea da relação jurídica e da legitimidade da cobrança.

2.

A alegação de prova unilateral não se sustenta, pois o contrato firmado possui assinatura da autora, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica, o que reforça sua força probatória.

3.

A negativa categórica da existência da relação jurídica, em confronto com prova documental robusta, caracteriza alteração da verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

4.

A remessa dos autos ao NUMOPEDE e à OAB/MT não constitui medida punitiva, mas providência administrativa voltada à observância dos princípios da boa-fé e da probidade processual.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DEBORA CORREA CAMARGO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência inicial.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a insuficiência das provas da relação jurídica.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] a parte reclamada apresentou nos autos termo da cessão de crédito, id. 341272362, além de contrato assinado, acompanhado de documento pessoal da parte autora (id. 341272367), os quais legitimam a cobrança, bem como a negativação. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Ainda, conforme pacificado por esta c. Turma Recursal, a ausência de notificação sobre a cessão não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A empresa ré, na qualidade de cessionária, comprovou a origem do débito ao apresentar o termo de cessão de crédito e o contrato originário devidamente assinado a punho pela autora, acompanhado de seu documento pessoal e comprovante de endereço (IDs 341272362 e 341272367).

A alegação de que tais documentos são "provas unilaterais" não prospera. O contrato que deu origem à dívida é um instrumento bilateral, e a assinatura nele aposta, cuja autenticidade não foi especificamente impugnada, constitui prova robusta da obrigação.

Quanto à alegação de ausência de notificação sobre a cessão de crédito, importa destacar que, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, e não ao credor.

Ainda, conforme pacificado por esta c. Turma Recursal, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível.

Correta, portanto, a manutenção da sentença de improcedência.

Passo à análise da litigância de má-fé. A condenação foi adequadamente fundamentada na sentença e mantida na decisão monocrática. O art. 80, II, do CPC, qualifica como litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.
No caso, a autora negou categoricamente a existência de qualquer relação jurídica, mesmo diante de um contrato assinado de próprio punho e acompanhado de seus documentos pessoais.
Tal conduta ultrapassa o mero exercício do direito de ação e configura deslealdade processual, merecendo a devida reprimenda.

A remessa dos autos ao NUMOPEDE e à OAB/MT não constitui medida punitiva, mas providência administrativa voltada à observância dos princípios da boa-fé e da probidade processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026